Tribunal: STF
Processo: RHC 249750
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mirosmar Lira Goncalves, Ivone Ferreira da Silva e Joseano dos Santos Silva interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 41) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 36):



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado, questionando a dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A Corte a quo bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes, elencando que exerciam um forte sistema de distribuição, manutenção e repasse das drogas, contando com diversos processos tráfico de drogas, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada para cada crime, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (HC 899.928 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Postula, em síntese, o afastamento do aumento da pena base a título de conduta social.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO DELITO. DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL DOS AGENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, MAS PELA CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    É o relatório.



    2. Consulta aos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas revela que no momento da interposição do HC 899.928, a Apelação Criminal n. 0712285-62.2014.8.02.0001 ainda não havia transitado em julgado. Não está caracterizada, portanto, a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Este Tribunal já declarou que a dosimetria da pena é matéria submetida a certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, de modo que cabe aos Tribunais Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; e HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Ademais, o Supremo concluiu que a revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    O Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou lícita a fundamentação da dosimetria da pena base, nos seguintes termos (eDoc 36):



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática. In casu, a Corte a quo bem exarou as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes, elencando que exerciam um forte sistema de distribuição, manutenção e repasse das drogas, bem como por possuírem diversos processos tráfico de drogas, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    No tocante ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada.



    Destaco, ademais, os fundamentos utilizados na sentença condenatória, para justificar a valoração negativa da pena-base dos recorrentes (eDoc 6, fls. 64-65; 77-78; 94):



    4.3 - Das penas aplicadas a JOSEANO DOS SANTOS SILVA:



    [...]



    Antecedentes. Em pesquisa realizada no SAJ verifica-se que o réu foi condenado nos autos 1246-54.2014, 1298-52.2014, 1346-16.2011 e 157-2010. Contudo, nenhumas das condenações foram publicadas antes do fato criminosos aqui apurado, não sendo admissível para valoração negativamente do presente item ou para efeitos de reincidência.



    Conduta social. Em análise, verifica-se que o acusado já foi condenado nos processos 1246-54.2014, 1298-52.2014, e possui passagens análogas por tráfico em ato infracional, conforme autos de nº: 1346-16.2014 e 157-2010, pela prática de delitos. Assim, verifica-se que o acusado costuma afrontar às normas de convivência social, razão pela qual o item será valorado negativamente.



    [...]



    4.5 - Das penas aplicadas a MIROSMAR LIRA GONÇALVES:



    [...]



    Antecedentes. Não há certidão cartorária anexada aos autos que ateste a existência de antecedentes criminais. 



    Conduta social. Em que pese o réu não apresentar antecedentes, existe processo com sentença transitada em julgado contra o réu (3258-62.2015), devendo, portanto, o presente item ser valorado negativamente.



    [...]



    4.8 DA PENA APLICADA A RÉ IVONE FERREIRA DA SILVA,:



    [...]



    Antecedentes. Não há nos autos certidão cartorária judicial que noticie a existência de antecedentes criminais da acusada. 



    Conduta social. Em que pese a ré não apresentar antecedentes, existe processo com sentença transitada em julgado contra a mesma (0065972-34.2010), devendo, portanto, o presente item ser valorado negativamente.



    O Supremo tem entendimento a revelar a licitude da valoração, na primeira fase da dosimetria da pena, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. Ilustram esse entendimento o HC 244.060 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.592 AgR, de minha Relatoria; o HC 204.423 AgR, ministro Roberto Barroso; e o RHC 194.878, ministro Alexandre de Moraes.



    No caso, a pena-base recorrentes Mirosmar e Ivone foi incrementada com fundamento na existência de “processo com sentença transitada em julgado”, o que está em conformidade com a jurisprudência do Supremo. 



    Por outro lado, o aumento da pena-base do recorrente Joseano, a título de conduta social, decorreu da valoração negativa de ações penais em curso e “passagens análogas por tráfico em ato infracional”.



    O Supremo possui ótica a revelar a impossibilidade de valoração, na dosimetria da pena, de ações penais em curso e registros pretéritos de atos infracionais. Cito, nesse sentido, o HC 191.529 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 216.969 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a seguinte ementa:



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada.



    2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (RE nº 591.054-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17/12/2014, p. 26/02/2015).



    3. Dado o princípio da não culpabilidade, a impossibilidade de consideração de inquéritos e ações penais em curso tem sido ampliada para alcançar todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, como, no caso, a personalidade. Precedentes.



    4. Tendo sido a qualificação desfavorável da personalidade calcado-se em motivação inidônea, de rigor a concessão da ordem de ofício.



    Desse modo, observo a ilicitude dos fundamentos utilizados para o incremento da pena-base, a título de conduta social, quanto ao recorrente Joseano.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento recurso ordinário, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Apelação Criminal n. 0712285-62.2014.8.02.0001), apenas a fim de determinar a realização de nova dosimetria da pena imposta a Joseano dos Santos Silva, desconsiderada a valoração negativa da conduta social.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente